Tribunal: TJPA
Processo: 0817098-95.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817098-95.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: BUNGE ALIMENTOS S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO. REJEITADA.
EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DE EXECUÇÃO. ICMS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I-
Caso em exame

1-Agravo de Instrumento interposto contra
decisão que concedeu efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal opostos por empresa contribuinte, sob o fundamento de nulidade do auto de infração por ausência de motivação, inobservância dos critérios legais de recolhimento do ICMS em regime especial de apuração e impossibilidade de apropriação de crédito de ICMS em razão da atividade desenvolvida.

II. Questão em discussão

2- Há duas
questões em discussão: (I) verificar se a decisão agravada está viciada por ausência de fundamentação e; (II) verificar se
estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal decorrentes de suposta nulidade do auto de infração por ausência de motivação ou de afronta ao regime especial de apuração do ICMS.

III. Razões de decidir

3-
Preliminar

de nulidade da decisão.
A
inda que suscinta, o Juízo
a quo
fundamentou o deferimento do pedido de tutela de urgência com base na nulidade da autuação, por ausência de motivação; nulidade da autuação, em razão de afronta aos critérios de recolhimento do ICMS em regime especial de apuração; ausência de apropriação de crédito de ICMS, em razão da atividade desenvolvida.

4-Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte, como ocorreu na espécie, inexistindo violação ao art. 489, § 1º, do CPC/2015. P
recedente do STJ. Com efeito, o fato de o julgador
a quo
haver decidido de forma contrária à pretensão da Agravante não configura ausência de fundamentação no decisum.
Preliminar rejeitada.

5-
Mérito
.
Conforme firmado no Tema 526 do STJ, a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal exige a presença cumulativa de garantia do juízo, a relevância da fundamentação e o risco de dano, requisitos não configurados no caso concreto.

6-O auto de infração contém descrição clara da infração, dispositivos legais aplicáveis e menção à nota técnica que embasa a autuação, permitindo à parte exercer o contraditório e a ampla defesa tanto na via administrativa quanto judicial.

7-
O
auto de infração (Id
30297289 - Pág. 7/8

– dos autos dos Embargos à Execução Fiscal
) contém a fundamentação e os motivos que o embasaram, ao descrever o fato gerador
, bem como, aponta os dispositivos legais em que se fundamenta a aplicação da penalidade e, menciona a nota técnica,
permitindo à parte exercer o contraditório e a ampla defesa tanto na via administrativa quanto judicial.

8- A Nota Técnica
(Id
30297289 - Pág. 12) referida indica que a empresa autuada não efetuou corretamente a escrituração do Livro de Ocorrências, deixando de registrar o estabelecimento centralizador, o que caracteriza irregularidade na transferência de débito de ICMS.

9- A legislação estadual (Lei nº 5.530/1989 e RICMS/PA) condiciona a transferência e compensação de crédito de ICMS à correta escrituração e identificação do estabelecimento centralizador, requisitos não observados pela empresa Agravada.

IV- Disposi
tivo

10- Agravo de Instrumento conhecido e provido.

__________________

Dispositivos relevantes citados:

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.584.831/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 14/06/2016, DJe 21/06/2016; STJ, REsp 1.272.827/PE (Tema 526), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22/05/2013, DJe 31/05/2013; TRF-4, AC 5001922-18.2015.404.7210, Rel. Des. Luís Alberto D’Azevedo Aurvalle, j. 12/07/2017; TRF-3, AC 0008858-63.2007.403.6110, Rel. Des. Antônio Cedenho, j. 15/12/2016, Pub. 18/01/2017

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

30ª Sessão Ordinária – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 08 de setembro de 2025. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal (processo nº
0817098-95.2023.8.14.0000
-
PJE) interposto por
ESTADO DO

PARÁ
contra
BUNGE ALIMENTOS S/A
, diante da decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara de Cível e Empresarial de Benevides, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
(processo nº
0801100-58.2021.8.14.0097
), ajuizada pela agravada.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

“A probabilidade do direito deflui dos seguintes aspectos: nulidade da autuação, por ausência de motivação; nulidade da autuação, em razão de afronta aos critérios de recolhimento do ICMS em regime especial de apuração; ausência de apropriação de crédito de ICMS, em razão da atividade desenvolvida.

Já o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo encontra-se evidenciado em razão da possibilidade de constrição do patrimônio da empresa e impossibilidade de obtenção de certidões de regularidade fiscal, prejudicando o prosseguimento da atividade econômica do embargante.

Assim, DEFIRO o requerimento da parte embargante, para atribuir efeito suspensivo aos embargos, por entender presentes os requisitos autorizadores e, em consequência, determinar a suspensão do curso da execução fiscal até julgamento final, com certificação nos autos principais.

(...)”

Em suas razões recursais,
o Estado Agravante
suscita a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação. Alega a ausência de probabilidade do direito do Agravado, aduzindo a intempestividade dos embargos à execução, uma vez que o prazo legal para sua oposição começou a fluir a partir da juntada da apólice de seguro garantia aos autos da execução embargada.

No mérito, alega que a existência de motivação do lançamento fiscal, tendo a própria Empresa Agravada demonstrado a compreensão da imposição de que é acusada ao afirmar a principal motivação foi a escrituração equivocada do livro Termo de Ocorrências
.

Aduz a ausência de afronta aos critérios de recolhimento do ICMS em regime especial de apuração e a inexistência de indícios da procedência da tese da inicial, bem como, que a prova dos fatos depende da realização de perícia.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo à decisão agravada
e, n
o mérito, requer o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Indeferido o pedido liminar, o Agravado apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento, requer o seu provimento do recurso.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este considerou desnecessária a atuação do Parquet em razão do caráter eminentemente patrimonial da questão.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo Interno, passando a examiná-lo.

Pretende o Agravante a reforma da decisão agravada que deferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pela empresa Agravada.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO

Preliminarmente, observa-se que não há
a alegada nulidade da decisão agravada, uma vez que, ainda que suscinta, o Juízo
a quo
fundamentou o deferimento do pedido de tutela de urgência com base na
nulidade da autuação, por ausência de motivação; nulidade da autuação, em razão de afronta aos critérios de recolhimento do ICMS em regime especial de apuração; ausência de apropriação de crédito de ICMS, em razão da atividade desenvolvida.

Outrossim, não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte, como ocorreu na espécie, inexistindo violação ao art. 489, § 1º, do CPC.

Corroborando com esse entendendo, destaco precedente do STJ:

"(...) se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte, como ocorreu na espécie. Violação do art. 489, § 1º, do CPC/2015 não configurada" (AgInt no REsp 1.584.831/CE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 14/6/2016, DJe 21/6/2016).

Com efeito, o fato de o julgador
a quo
haver decidido de forma contrária à pretensão da Agravante não configura ausência de fundamentação na decisão.
Preliminar rejeitada.

MÉRITO

No mérito, a questão consiste em verificar se
estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal decorrentes de suposta nulidade do auto de infração por ausência de motivação ou de afronta ao regime especial de apuração do
Imposto sobre

Circulação de Mercadorias -
ICMS.

No julgamento do Resp nº 1272827/PE (Tema 526 do STJ) estabeleceu-se o entendimento de que o art. 919, § 1º, do CPC é aplicável aos embargos à execução fiscal, sendo necessário, portanto, que o Embargante, além de garantir o juízo, demonstre a probabilidade do direito e o perigo de dano para que os embargos sejam recebidos com efeito suspensivo. Vejamos a ementa do julgado:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. APLICABILIDADE DO ART. 739-A, §1º, DO CPC ÀS EXECUÇÕES FISCAIS.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA EXECUÇÃO E ANÁLISE DO JUIZ A RESPEITO DA RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO (FUMUS BONI JURIS) E DA OCORRÊNCIA DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO (PERICULUM IN MORA) PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DO DEVEDOR OPOSTOS EM EXECUÇÃO FISCAL
.

(...)

5. Desse modo, tanto a Lei n. 6.830/80 - LEF quanto o art. 53, §4º da Lei n. 8.212/91 não fizeram a opção por um ou outro regime, isto é, são compatíveis com a atribuição de efeito suspensivo ou não aos embargos do devedor. Por essa razão, não se incompatibilizam com o art. 739-A do CPC/73 (introduzido pela Lei 11.382/2006) que condiciona a atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). (...) 9. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008.

(STJ, REsp 1272827/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJe 31/05/2013 – grifo nosso)

No caso concreto, o juiz concedeu o efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal, considerando que a probabilidade do direito deflui da nulidade da autuação, por ausência de motivação e, em razão de afronta aos critérios de recolhimento do ICMS em regime especial de apuração; ausência de apropriação de crédito de ICMS, em razão da atividade desenvolvida.

Dos autos, contudo, observa-se quanto à alegada ausência de motivação no lançamento do crédito tributário, que o auto de infração (Id
30297289 - Pág. 7/8 – dos autos dos Embargos à Execução Fiscal
) contém a fundamentação e os motivos que o embasaram, ao descrever que a autuação decorre do fato de o contribuinte ter deixado de recolher ICMS, no prazo regulamentar, tendo emitido os documentos fiscais e lançado, nos livros próprios, as prestações realizadas, bem como, consta os dispositivos legais em que se fundamenta a aplicação da penalidade, apontando, ainda, a nota técnica, senão vejamos:

Constata-se, ainda, dos autos que a Nota Técnica mencionada no auto de infração fundamenta a autuação, tendo concluído a ocorrência das seguintes infrações (Id
30297289 - Pág. 16/16 – dos autos dos Embargos à Execução Fiscal)
:

Convém destacar que a
própria Empresa Agravada demonstra a compreensão dos fatos que foram imputados, ao afirmar que a principal motivação foi a escrituração equivocada do livro Termo de Ocorrências
,
afirmando que a motivação do lançamento impugnado estaria fora de contexto. Assim, constata-se que não se trata de ausência de motivação do ato de lançamento fiscal, mas sim de insurgência da Agravada contra a autuação.

Com efeito, estando o auto de infração motivado e com os dados necessários à compreensão por parte do contribuinte, que inclusive, teve a oportunidade de exercer o contraditório e ampla defesa de forma administrativa e na presente demanda judicial, descabe a alegação de nulidade processual.

Nesse sentido,
é
o entendimento da jurisprud
ê
ncia p
á
tria:

ADMINISTRATIVO.
AUTO DE INFRA
ÇÃ
O. NULIDADE. AUS
Ê
NCIA DE MOTIVA
ÇÃ
O. N
Ã
O CONFIGURADA
. GRADA
ÇÃ
O DA MULTA. HIGIDEZ DO ATO ADMINISTRATIVO.
1. N
ã
o
é
necess
á
rio que a decis
ã
o nos autos administrativos examine cada ponto suscitado, exaurindo os argumentos esposados na via administrativa. Destaco, inclusive, que foi oportunizado ao autuado o conhecimento das raz
õ
es do ato, assegurando-se a ampla defesa e o contradit
ó
rio
. 2. N
ã
o conv
é
m ao Poder Judici
á
rio imiscuir-se nas atividades prec
í
puas da Administra
çã
o P
ú
blica, raz
ã
o pela qual inexistindo v
í
cio ao ato impugnado descabe a esta Corte questionar o valor da multa. 3. Senten
ç
a mantida. (TRF-4 - AC: 50019221820154047210 SC 5001922-18.2015.404.7210, Relator: LU
Í
S ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, Data de Julgamento: 12/07/2017, QUARTA TURMA) (grifo nosso).

APELA
ÇÃ
O. ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRA
ÇÃ
O. SUSPENS
Ã
O DO CERTIFICADO DE HABILITA
ÇÃ
O. AUS
Ê
NCIA DE MOTIVA
ÇÃ
O. FALTA DE NOTIFICA
ÇÃ
O PESSOAL. 1. Consta dos autos que o autor, ora apelado, comandante fluvial, sofreu a penalidade de suspens
ã
o de 30 dias de seu certificado de habilita
çã
o, conforme auto de infra
çã
o 405P200703412 (fl. 14). 2. A quest
ã
o controversa e que serviu de fundamento para a proced
ê
ncia do pedido na senten
ç
a
é
de que o autor n
ã
o foi notificado pessoalmente da lavratura do auto, al
é
m de n
ã
o ter havido motiva
çã
o suficiente na decis
ã
o que aplicou a pena de suspens
ã
o. 3. Quanto
à
fundamenta
çã
o referente
à
motiva
çã
o da decis
ã
o, observo que n
ã
o houve qualquer manifesta
çã
o do autor a esse respeito na peti
çã
o inicial e,
embora possa se entender que a aus
ê
ncia de motiva
çã
o das decis
õ
es administrativas
é
mat
é
ria de ordem p
ú
blica que pode ser conhecida de of
í
cio, entendo que n
ã
o est
á
caracterizada nos autos a falta de motiva
çã
o capaz de ensejar a nulidade do auto. 4. Com efeito, verifica-se do AI a descri
çã
o da conduta e o seu enquadramento legal, bem como a men
çã
o
à
circunst
â
ncia agravante, o que ensejou a aplica
çã
o da suspens
ã
o do certificado de habilita
çã
o por 30 dias. 5. Tanto a motiva
çã
o foi suficiente que possibilitou ao autor a elabora
çã
o da pe
ç
a inicial desta a
çã
o contestando, inclusive, o seu m
é
rito
. [...]. 8. Apela
çã
o desprovida. Agravo retido prejudicado. (TRF-3 - AC: 00088586320074036108 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CEDENHO, Data de Julgamento: 15/12/2016, TERCEIRA TURMA, Data de Publica
çã
o: e-DJF3 Judicial 1 DATA:18/01/2017) (grifo nosso).

No que concerne aos
critérios de recolhimento do ICMS em regime especial de apuração,
observa-se que da Nota Técnica indicada também como fundamento da autuação, consta que,
caso a autuada desejasse que outro estabelecimento fosse o centralizador, deveria haver o registro dos dados identificativos de referido estabelecimento centralizador em seu Livro de Ocorrências, o que não fora efetivado pela Agravada, tornando irregular a transferência de ICMS, senão vejamos o trecho da nota técnica (Id
30297289 - Pág. 12)
:

"
Observa-se que o §1° inciso I do art. 100 do Decreto nº 4.676101 e alterações posteriores, é bem claro e refere-se a uma ação cuja condição ou ingrediente é indispensável e essencial, ou seja:
caso a autuada desejasse que outro estabelecimento fosse o centralizador, a mesma deverá registrar em seu Livro de Ocorrências os dados identificativos. desse dito estabelecimento centralizador, e que pela leitura de sua anotação em seu Livro de Ocorrências, efetivamente não o fez, logo, trata-se de uma transferência irregular de débito de ICMS
cabendo perfeitamente a cobrança do mesmo sobre a autuada. Há de se ressaltar ainda que trata-se de débito de ICMS sobre Transporte (Cód. 1137), com vencimento mensal pelo fato da autuada possuir Regime Especial nº 236, de 12/12/2012 (Transportador - Ativo), onde a mesma fez uso do crédito presumido de 20% (vinte por cento), havendo obrigatoriamente no final de sua apuração saldo devedor.
”

Quanto ao ponto, vale destacar o que dispõe o art. 47, §1º da Lei Estadual nº 5530/1989 e artigos 93, 95, 96, parágrafo único e 100, §1º do Regulamento do Imposto sobre

Circulação de Mercadorias - RICMS/PA,
in verbis
:

Lei Estadual nº 5530/1989

Art. 47.
O direito ao crédito, para efeito de compensação com o débito do imposto reconhecido ao estabelecimento que tenha recebido as mercadorias ou para o qual tenham sido prestados os serviços, está condicionado à idoneidade da documentação e escrituração, se for o caso, nos prazos e condições estabelecidos no regulamento
.

§ 1º
Salvo as hipóteses expressamente previstas em regulamento, não é assegurado o direito ao crédito de imposto destacado em documento fiscal que indique como destinatário estabelecimento diverso daquele que o registrou
.

RICMS/PA

Art. 93. As obrigações tributárias consideram-se vencidas na data em que termina o período de apuração e são liquidadas por compensação ou mediante pagamento em dinheiro, observado o seguinte:

(...)

Art. 95. Os saldos devedores e credores resultantes da apuração prevista no art. 93, efetuada a cada período em cada um dos estabelecimentos do mesmo titular localizados em território paraense, poderão ser compensados centralizadamente, sendo o resultado, quando devedor, objeto de recolhimento único.

Art. 96.
Para compensação, os saldos referidos no artigo anterior serão transferidos, total ou parcialmente, para o estabelecimento centralizador, eleito pelo contribuinte, segundo o regime de apuração do imposto.

Parágrafo único.
A compensação somente se fará entre estabelecimentos enquadrados no mesmo regime de apuração do imposto.

(...)

Art. 100.
A opção pela faculdade prevista no art. 95 e a renúncia a ela serão efetuados por meio de termo lavrado no livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências de cada estabelecimento abrangido
, que produzirá efeitos:

I - a partir do primeiro dia do mês subseqüente em relação à primeira opção manifestada pelo estabelecimento;

II - a partir do primeiro dia do terceiro mês subseqüente ao de sua renúncia, bem como ao da segunda opção em diante.

§ 1º O termo previsto no caput conterá:

I - os dados identificativos do estabelecimento centralizador, quando lavrado pelos demais estabelecimentos;

II - os dados identificativos dos demais estabelecimentos, quando lavrado pelo estabelecimento centralizador.

§ 2º A SEFA poderá estabelecer que a opção e a renúncia à faculdade prevista no art. 95 se façam de forma diversa.

(...) – Grifo nosso

Da leitura dos dispositivos acima e
da afirmação da Empresa em sua impugnação à autuação
(Id
30297294 - Pág. 12 – dos autos na origem) de que eventual equívoco na escrituração do Livro Termo de Ocorrência, não pode ser óbice para impedir a transferência do saldo devedor como prescreve a legislação, percebe-se a probabilidade de que a escrituração da empresa não tenha obedecido aos ditames legais para a transferência do crédito em questão. Vejamos o trecho da impugnação:

“
A fiscalização tomou conhecimento que a Impugnante procede a sua escrituração fiscal na forma dita pela legislação, entendendo,
que eventual equívoco na escrituração do Livro Termo de Ocorrência, onde consignou a Impugnante como estabelecimento "centralizado", não pode ser óbice para impedir a transferência do saldo devedor como prescreve a legislação
.
” (Grifo nosso)

Nesse contexto, não se constata a probabilidade do direito referente à alegada nulidade sobre estes aspectos
afronta aos critérios de recolhimento do ICMS
, bem como, diante da presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos e que cabe ao Agravado o ônus de desconstituir o auto de infração, não se identifica a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela que fora deferida em primeira instancia.

Assim, inexistindo a coexistência dos requisitos necessários à manutenção da decisão que concedeu o efeito suspensivo aos Embargos de Execução Fiscal, impõe-se a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão. Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/09/2025